Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIANA MARIA DE JESUS, com pedido de Liminar, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília - DF, que, em autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – processo no 0025174-95.2007.8.07.0001 – indeferiu pedido de penhora do imóvel indicado pela certidão de matrícula de ID no 49616330, tendo em vista o registro de Arrolamento de Bens constante na matrícula do imóvel, proveniente de ofício expedido pela Secretaria da Receita Federal situada em Brasília (ID no 49648366). Em suas razões recursais (ID no 13653636), a parte agravante sustenta que o arrolamento, fundado no art. 64, da Lei no 9.532 de 1997, não proíbe a alienação, nem a transferência, nem qualquer outra forma de oneração do bem, desde que previamente comunicado à unidade do órgão fazendário que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo. Entende que, nos termos da Instrução Normativa no 1.565, de 11 de maio de 2015, o instituto do arrolamento pode vir a ser cancelado mediante expropriação feita por um Juízo (expropriação judicial), de modo a não haver nenhum óbice à penhora do imóvel. Pede o deferimento da tutela cautelar de urgência para determinar o bloqueio do imóvel objeto da matrícula no 11223, até o julgamento final deste recurso, tendo em vista ser o executado conhecido por possuir envolvimento em negócios de caráter duvidosos, havendo, inclusive, procrastinado, de forma absolutamente injusta, o desenrolar do presente feito por mais de 5 (cinco) anos. Preparo recolhido, conforme documento ID no 13653643. É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Pois bem. Depreende-se da leitura do art. 64, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, que a existência de créditos tributários em valor igual ou superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), correspondente a pelo menos 30% do patrimônio do devedor, impõe à autoridade fiscal competente o dever de proceder ao arrolamento de bens do sujeito passivo, com o objetivo de garantir a satisfação da dívida. Todavia, tal medida não retira do proprietário o poder de dispor de seu patrimônio, nem, tampouco, importa em impenhorabilidade de bens, pelo Poder Judiciário, mas, apenas, exige prévia comunicação do ato à unidade do órgão fazendário. Senão vejamos: Art. 64. A autoridade fiscal competente procederá ao arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo sempre que o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido. § 3o A partir da data da notificação do ato de arrolamento, mediante entrega de cópia do respectivo termo, o proprietário dos bens e direitos arrolados, ao transferi-los, aliená-los ou onerá-los, deve comunicar o fato à unidade do órgão fazendário que jurisdiciona o domicílio tributário do sujeito passivo. § 4o A alienação, oneração ou transferência, a qualquer título, dos bens e direitos arrolados, sem o cumprimento da formalidade prevista no parágrafo anterior, autoriza o requerimento de medida cautelar fiscal contra o sujeito passivo. § 7o O disposto neste artigo só se aplica a soma de créditos de valor superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). § 8o Liquidado, antes do seu encaminhamento para inscrição em Dívida Ativa, o crédito tributário que tenha motivado o arrolamento, a autoridade competente da Secretaria da Receita Federal comunicará o fato ao registro imobiliário, cartório, órgão ou entidade competente de registro e controle, em que o termo de arrolamento tenha sido registrado, nos termos do § 5o, para que sejam anulados os efeitos do arrolamento. Art. 64-A. O arrolamento de que trata o art. 64 recairá sobre bens e direitos suscetíveis de registro público, com prioridade aos imóveis, e em valor suficiente para cobrir o montante do crédito tributário de responsabilidade do sujeito passivo. Trata-se, portanto, de ato preparatório para uma possível futura execução fiscal, que não implica em oneração de bens, nem se confunde com penhora. Em síntese, o termo de arrolamento, efetuado pela Fazenda Pública, é diligência provisória que serve para “catalogar” o patrimônio do devedor tributário, dando ciência a terceiros de boa-fé acerca da situação daqueles bens ou direitos, mediante efetivação de registro em cartórios, órgãos ou entidades competentes, não se comparando, em absoluto, a medida constritiva judicial. Sobre o tema já se manifestou a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS ARROLADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. 1. O arrolamento de bens pela Fazenda Pública é procedimento administrativo preparatório e não tem efeitos sobre a titularidade dos bens arrolados, os quais podem ser alienados, transferidos ou onerados pelo proprietário e, ainda, penhorados visando o pagamento de débitos à terceiros. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 877739, 20150020062667AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/6/2015, publicado no DJE: 6/7/2015. Pág.: 306) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ARROLAMENTO. LEI 9.532/97. § 3o do art. 64 da Lei 9.532/97. COMUNICAÇÃO DA CONSTRIÇÃO À FAZENDA FEDERAL. 1. O arrolamento não retira do proprietário a disponibilidade sobre o bem, e, por consequência, não importa em sua impenhorabilidade. 1.2. Segundo previsto pelo art. 64 da Lei 9.532/1997, trata-se de procedimento administrativo fiscal, promovido com o propósito de auxiliar a Fazenda quanto à evolução patrimonial do devedor tributário, quando "o valor dos créditos tributários de sua responsabilidade for superior a trinta por cento do seu patrimônio conhecido". 2. O arrolamento é procedimento administrativo preparatório ante a possibilidade de futura medida cautelar fiscal, mas que não tem efeitos sobre a propriedade dos bens arrolados, porquanto podem ser alienados, transferidos ou onerados pelo proprietário. 3. Não existe óbice à penhora de bem gravado por arrolamento, com base na Lei 9.932/95, desde que o produto da arrematação fique reservado em favor da Fazenda, com vistas à garantia do crédito tributário objeto do gravame, por meio de ação cautelar específica". (...) 5. Recurso conhecido e provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO (Acórdão 698369, 20130020120283AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2013, publicado no DJE: 5/8/2013. Pág.: 169) Destarte, não há que se falar em impenhorabilidade, nem, tampouco, ofensa à preferência do crédito tributário, desde que este fique salvaguardado, em caso de efetiva alienação/disposição do bem. Por fim, acrescento que a presente Ação de Execução de Nota Promissória teve início nos idos de 2007, sem êxito para satisfação da dívida, havendo indiscutível empenho do agravado-executado em se esquivar de suas obrigações, assumidas voluntariamente, mediante termo de confissão e assunção de dívida (ID no 47341824). Cabe, ainda, esclarecer que, não há risco de irreversibilidade da medida, nem qualquer tipo de prejuízo para o réu ou para a Fazenda Pública. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, DEFIRO o pedido de liminar, para determinar que seja efetivado o bloqueio do imóvel objeto da matrícula no 11223, até o julgamento final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Em Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator